Tribunal: TJDFT
Processo: 0748204-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que rejeitou pedido de suspensão de levantamento de valores, expedição de Precatório ou RPV e incidência da Taxa Selic, com base em alegações de pendência de ação rescisória, violação ao Tema 864 do STF e inconstitucionalidade da correção pela SELIC em razão de anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresentou omissões quanto à pendência de julgamento de ação rescisória, à expedição de Precatório ou RPV antes do trânsito em julgado, à constitucionalidade do título executivo judicial e à aplicação da Taxa Selic; e (ii) definir se os embargos de declaração são meio processual adequado para rediscutir questões já decididas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aborda expressamente todos os pontos suscitados pelo embargante, reiterando fundamentos já enfrentados no julgamento anterior, inexistindo omissões.
4. A pendência de julgamento da ação rescisória não suspende os efeitos da coisa julgada, conforme entendimento do STJ, sendo necessário provimento de tutela de urgência para tanto, o que foi negado em decisão anterior.
5. A expedição de Precatório ou RPV independe de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que respeitados os requisitos legais, conforme fundamentado no acórdão.
6. A aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros é autorizada pelo art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, inexistindo bis in idem ou inconstitucionalidade.
7. Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial, mas apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os quais não se verificam no presente caso.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; Lei Complementar 101/2000 (LRF), art. 21, I; CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário; STJ, Tema 905/STJ; STF, Tema 864/STF.